Tribunal: STF
Processo: ADI 1528
Classe: ADI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-11-27
Data de publicação: 1996-11-27

Ementa:
EMENTA: - Assembléia Legislativa. Permissão de reeleição dos Membros da Mesa Diretora (art. 95, I e § 3º do art. 100, ambos da Constituição do Amapá, com a redação dada pela Emenda nº 7, de 31-10-1996).
Relevância jurídica do pedido comprometida em face do decidido, em situação análoga, na ADI 793-RO (DJ 28-5-93) e
indesejável inversão do risco decorrente da eventual concessão da
liminar como ressaltado na Ação Direta nº 792 (DJ 23-11-92),
onde também se contestava a possibilidade de recondução, para o
mesmo cargo, perante o art. 57, § 4º, da Carta Federal.
Medida cautelar, por maioria indeferida.